Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-90.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000435-90.2020.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: GENIVALDO RIBEIRO DA SILVA e outros Advogado(s): 19DJ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE FIANÇA. REVELIA. ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) contra sentença proferida em ação de cobrança, ajuizada em face de Genivaldo Ribeiro da Silva e Florisvaldo Brandão de Oliveira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de R$ 56.294,55, a título de juros vencidos e comissão de permanência. A sentença limitou-se a indicar que a condenação seria acrescida de juros e correção monetária desde o vencimento, sem especificar os índices aplicáveis nem prever a incidência dos encargos até o efetivo pagamento. O juízo de origem também rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo banco. II. Questão em discussão Discute-se: (i) a omissão da sentença quanto à especificação dos encargos financeiros contratualmente pactuados (IGP-M, juros de 8% a.a. e comissão de permanência) e seu termo final de incidência, (ii) a ausência de condenação relativa às parcelas vincendas de juros no curso do processo e após a sentença, nos termos do art. 323 do CPC, e (iii) a majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir A sentença foi omissa ao não indicar os encargos financeiros contratados (IGP-M, juros de 8% a.a. e comissão de permanência), apesar da revelia dos réus e da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente os encargos incidentes sobre a dívida, os quais devem incidir desde o inadimplemento até o efetivo pagamento. A omissão compromete a liquidez da condenação e afronta o princípio do pacta sunt servanda, além de violar o dever de fundamentação (arts. 489, § 1º, II e VI do CPC, e 93, IX da CF/88). A ausência de inclusão das parcelas vincendas de juros também configura error in judicando, pois o art. 323 do CPC determina sua inclusão automática na condenação em obrigações de trato sucessivo. A rejeição dos Embargos de Declaração perpetuou as omissões, exigindo correção em sede recursal. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% fixado na origem mostra-se insuficiente diante da revelia, complexidade da demanda e tempo de tramitação, sendo razoável sua majoração para 15%. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. V. Tese de julgamento É devida a incidência de todos os encargos financeiros pactuados contratualmente – correção monetária pelo IGP-M, juros remuneratórios e comissão de permanência – desde o inadimplemento até o efetivo pagamento, não podendo o juiz limitar tais encargos sem impugnação específica ou reconhecimento de abusividade. Em obrigações periódicas, é obrigatória a inclusão, na condenação, das parcelas vincendas durante o curso do processo e após a sentença, nos termos do art. 323 do CPC. Em hipóteses de revelia e procedência dos pedidos em ação de cobrança fundada em título contratual, admite-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. VI. Dispositivos legais relevantes citados CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 397 e 398; CPC, arts. 11, 323, 489, § 1º, II e VI, e 85, § 2º VII. Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 43 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000435-90.2020.8.05.0139, em que figuram como parte recorrente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e partes recorridas GENIVALDO RIBEIRO DA SILVA e FLORISVALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA,07 de novembro de 2025 Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator